Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717635-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido, por parte do Distrito Federal, de revogação da antecipação da tutela recursal, concedida em 04/06/2020, na decisão de ID 16581177, para “[...] suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou o candidato do certame e assegurar a sua participação nas demais fases, até decisão ulterior, fazendo-o com fundamento no art. 932, inciso II, do CPC. [...]”, com pedido subsidiário de que seja convertida tal tutela em reserva de vaga, ante o fato de que o julgamento da Ação Civil Pública, em tramitação sobre essa mesma questão, e em decorrência da qual foi suspenso o andamento do Agravo Interno interposto nestes autos, encontra-se praticamente finalizado, aguardando apenas decisão sobre Agravos em Recurso Especial e Extraordinário, fato que denotaria a baixa probabilidade do direito invocado pela autora, pois a apelação lá interposta pelo Distrito Federal e Instituto Brasil de Educação (e remessa necessária) foram providos. Estes autos foram suspensos em questão de ordem suscitada de ofício no julgamento do recurso interposto pela parte requerida (Agravo Interno), conforme se observa no ID 20255404, no qual consta a decisão de suspensão do feito até o julgamento da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018. A parte autora, em que pese ter sido intimada a se manifestar sobre o pedido realizado pelo Distrito Federal, manteve-se inerte, como se observa da certidão de ID 37025927. Como salientou o Distrito Federal, o provimento da apelação que interpôs, conjuntamente com o Instituto Brasil de Educação, na Ação Civil Pública, bem como a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário, retiram a probabilidade do direito, sendo que a urgência já foi resolvida, quando da determinação para participação das demais fases do concurso, que foram superadas pelo transcurso temporal. Diante disso, revogo a decisão de ID 16581177, ante a ausência de plausibilidade do direito, bem como de falta de demonstração, pela parte interessada, de qualquer prejuízo disso decorrente, ante a proximidade das nomeações no concurso público e a possibilidade de prejuízo para terceiros participantes do certame. Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, conforme decisão Colegiada. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.